Tribunal: TJES
Processo: 5000740-85.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Propriedade Resolúvel
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-85.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. “Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada." (STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

3. No caso, o erro material constatado deve ser sanado, destacando-se, no entanto, que tal circunstância em nada altera a conclusão exarada por ocasião do julgamento do apelo.

4. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5. Recurso de IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA conhecido e parcialmente provido para, sem efeitos infringentes, sanar erro material. Recurso do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos por IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; e conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
e por
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões e contradições supostamente existentes no acórdão que, ao analisar o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais (ID 7949695),
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
argumenta que existe erro material na fixação dos honorários recursais e obscuridade quanto ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões recursais (ID 8086597),
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
pretende o prequestionamento dos artigos 37, §5º, 183, §3º e 191, todos da Constituição Federal, e aos artigos 101, 102 e 205, todos do Código Civil, aduzindo que o acórdão foi omisso quanto aos mencionados artigos.

Contrarrazões (ID 8623864) de
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
pelo não provimento do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

Devidamente intimado (ID 9047037), o
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
deixou de impugnar as razões recursais veiculadas.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos por
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, concluí ser o caso de dar-lhes parcial provimento.

Explico.
Como cediço, o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.
2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC. II –
Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível.
[...] (TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

Aliás,
“
na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada."
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

Nessa toada, percebe-se que houve equívoco material no aresto vergastado, no que tange aos honorários recursais, ao mencionar que estes seriam fixados em 1%, constando por extenso entre parênteses “dois por cento”, como se denota:

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os
honorários recursais em 1% (dois por cento)
sobre o valor da causa (art. 85, §11º, CPC).

Evidente, pois, que o erro material deve ser sanado, para corrigir a parte escrita por extenso, de modo que deve constar “
1% (um por cento)
”;
destacando-se, no entanto, que tal circunstância em nada altera a conclusão exarada por ocasião do julgamento do apelo.

Por outro lado, não vislumbro obscuridade quanto aos honorários sucumbenciais fixados na sentença, que foi explícita quando os estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
(autor/embargante nos embargos de terceiro)
:

CONDENO os embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil).

Assim, não há que se falar em obscuridade, considerando que a leitura do mencionado trecho do édito sentencial deixa claro de que forma se deu a fixação dos honorários sucumbenciais, sendo relevante destacar que o acórdão embargado não alterou a referida disposição, tendo se restringido em negar provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
, com consequente fixação de honorários recursais.

No que diz respeito aos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
, entendo que estes não merecem provimento.
Isso levando em conta que a simples leitura da
ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO COM CLÁUSULA DE REVERSÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. INEXECUÇÃO DO ENCARGO NÃO COMPROVADA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA REAVER O BEM. PRAZO DE 10 ANOS. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o prazo prescricional geral do Código Civil – 10 anos – para a revogação de doação por inexecução de encargo.

2. A revogação de doação por inexecução do encargo só é possível quando houver caracterização nos autos do alegado descumprimento de obrigação.

3. Após mais de 25 (vinte e cinco) anos sem notícias do descumprimento dos requisitos para manutenção da doação, nem tampouco de que o ente público tenha adotado procedimento para retomada do bem, tem-se que a cláusula de reversão exauriu seus efeitos, restando afastada a impenhorabilidade do bem, diante do transcurso do prazo prescricional para revogação da doação em exame.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Como se extrai, não há que se falar em omissão ou contradição, notadamente quando o posicionamento adotado foi claro e coerente ao negar provimento ao recurso, considerando em especificidades do caso concreto.

Nesse sentido, como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Finalmente,
não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo por tratar-se dos primeiros aclaratórios manejados pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.A corroborar, menciono:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

para, sem atribuição de efeitos infringentes,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, sanando o erro material, determinar que onde se lê “fixo os honorários recursais em
1% (
dois
por cento)
”, leia-se “fixo os honorários recursais em
1% (
um
por cento)
”,

nos termos da fundamentação supra; outrossim, conheço dos embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/07/2024 às 16:07:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52134923072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso interposto por IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e negar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.